Tribunal: STF
Processo: RE 108370
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-09
Data de publicação: 1988-08-09

Ementa:
I.S.S. SERVIÇOS PRESTADOS POR ARMADORA A PETROBRAS, NA PLATAFORMA
CONTINENTAL.
R.E. NÃO CONHECIDO, PELA LETRA 'D', PORQUE DESATENDIDAS EXIGENCIAS
DO ART. 322 DO R.I.S.T.F. (SÚMULA 291).
NEM PELA LETRA 'A', PORQUE NÃO APONTOU EXPRESSAMENTE NEGATIVA DE
VIGENCIA A QUALQUER NORMA CONSTITUCIONAL OU LEGAL.
TEMAS CONSTITUCIONAIS NÃO ABORDADOS, ALÉM DISSO, NO ACÓRDÃO
RECORRIDO (SUMULAS 282 E 356), QUE DECLAROU A OCORRENCIA DE FATO
GERADOR DO I.S.S., COM BASE NA INTERPRETAÇÃO, QUE DEU, A CLAUSULAS
DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A ARMADORA E A PETROBRAS, EM FACE DO
ITEM 16 DA 'LISTA DE SERVIÇOS' DO DEC-LEI 406/68, C/ A REDAÇÃO DO
DEC-LEI 834/69. INTERPRETAÇÃO QUE NÃO PODE SER REVISTA PELO S.T.F.
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 454).
RECURSO NÃO CONHECIDO.